Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-45.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL – VESTIMENTAS HIDRORREPELENTES - AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RESCISÃO ANTECIPADA – DEFEITO DO PRODUTO FORNECIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001875-45.2016.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é
apelante/apelado
ALSCO
TOALHEIRO
BRASIL
LTDA,
é
apelado/apelante USINA CAETE S/A UNIDADE PAULICÉIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1001875-45.2016.8.26.0416
APELANTE(S)/APELADO(S): ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.;
USINA CAETE S/A UNIDADE PAULICÉIA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO - 37a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.292
LOCAÇÃO DE MÓVEL VESTIMENTAS
HIDRORREPELENTES
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECONVENÇÃO
IMPROCEDENTE

RESCISÃO
ANTECIPADA DEFEITO DO PRODUTO
FORNECIDO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA PENAL
CABIMENTO - VALOR EXCESSIVO

REDUÇÃO
PELO
JUÍZO

POSSIBILIDADE

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
Trata-se de ação de cobrança, acolhida em
parte pela r. sentença de fls. 766/781, para o fim de condenar a requerida ao
pagamento de R$ 2.907,30 (dois mil novecentos e sete reais e trinta
centavos), referente às 33 (trinta e três) blusas não restituídas à autora, o
qual deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde 14 de setembro de 2016 e acrescido de
juros de 1% ao mês a partir da citação; ao pagamento de R$52.251,96
(cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis
centavos), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do e. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde 14 de setembro de 2016 e acrescido de
juros de 1% ao mês a partir da citação; ao pagamento de R$11.562,13 (onze
mil quinhentos e sessenta e dois reais e treze centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e acrescidos de juros e mora de 1% ao mês a partir de cada
respectivo vencimento, não acolhido o pedido reconvencional, cujo relatório
fica aqui incorporado.

Inconformadas com a solução adotada em
primeiro grau, recorrem as partes.
Sustenta, em suma, a autora Alsco Toalheiro
Brasil Ltda. (fls. 784/795), que houve a redução indevida da multa
compensatória e pugna pela condenação da sucumbência integralmente.
Por seu turno alega a ré Usina Caeté (fls.
799/826), em breve síntese, que não ocorreu a retenção indevida dos
produtos, nem o descumprimento do objeto do serviço. Afirma, ainda, que
não estando configurada a responsabilidade civil diante da culpa exclusiva
da autora, caracterizada justa causa para a rescisão contratual. Insiste na
alegação de precariedade das vestimentas fornecidas pela autora e que a
perícia é inconclusiva. Pleiteia a improcedência da demanda e,
subsidiariamente, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Por
fim, pede a condenação da autora em litigância de má-fé.
Recursos
regularmente
processados,
subindo os autos a esta Corte, com contrariedade a fls. 850/868 e a fls.
869/877.
É o relatório.
As partes firmaram em 06 de junho de 2014
contrato de locação de vestimentas hidrorrepelentes e toalhas industriais,
com duração de 24 (vinte e quatro meses), o qual estabelecia que o pacto se
renovaria automaticamente
pelo
mesmo
período, caso não
haja
pronunciamento contrário de ambas a partes 60 (sessenta) dias antes do
término de cada período.
Na hipótese da locatária solicitar a rescisão
antes do término da vigência, ficará sujeita a multa correspondente aos
valores mensais da locação vincendos, relativos ao período restante do
contrato, devendo comunicar a locadora por escrito com 90 (noventa) dias
de antecedência, ficando obrigada a devolver todo estoque colocado a sua
disposição ou indenizar as peças faltantes.
Alega a autora, no entanto, que a
rescisão quanto ao contrato das vestimentas se deu de forma imotivada e

indevida, não havendo notificação pela requerida quanto ao desinteresse na
continuidade do contrato, ultrapassado o prazo estabelecido.
Conforme demonstra o conjunto probatório
colacionado aos autos e da narrativa trazida pelas partes, não há que se falar
em vício dos produtos oferecidos.
Nesse sentido o laudo pericial (fls.
240/248), não constatou que as peças periciadas não atendiam a necessidade
de proteção necessária para conservar a integridade e saúde dos
trabalhadores em suas atividades laborais.
O contrato previa a possibilidade de
rescisão, com antecedência mínima de 90 dias do término do contrato.
Assim, reputa-se válida a cláusula penal. As condições da contratação
devem ser verificadas no momento da realização.
A multa é devida, cuja necessidade de
redução equitativa tem cabimento diante da manifesta excessividade, cujo
montante fixado contratualmente equivale ao seu cumprimento integral.
Diante
da
parcial
procedência
da
demanda, de rigor que a sucumbência seja fixada de forma recíproca, pois
cada um dos litigantes se tornou, em parte, vencido e vencedor na ação,
devendo cada um deles arcar com custas e despesas do processo pela
metade, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos, mantida, integralmente, a r. sentença por seus próprios e
judiciosos fundamentos, ora majorados os honorários advocatícios em
favor do de 10% para o patamar de 12% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

LUIZ EURICO
RELATOR